Tribunal: TCU
Processo: 020.595/2004-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 685/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação da Decisão 534/2002-TCU-Plenário (peça 2, p. 40-41), prolatada no âmbito do processo TC- Processo 008.148/1999-6 , no qual foi apurada denúncia de irregularidades praticadas na aplicação de recursos federais transferidos ao Município de Pirapemas/MA por meio de diversos convênios e contratos de repasse. Considerando que, por meio do Acórdão 1619/2010-TCU-Plenário , as contas de Carmina Carmen Lima Barroso Moura e de outros responsáveis foram julgadas irregulares, com imputação de débito (item 9.3), aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 (item 9.4), e inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de oito anos (item 9.8); Considerando que, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, que ocorreu em 22/7/2014 (peça 240), sobreveio o falecimento de Carmina Carmen Lima Barroso Moura, ocorrido em 12/7/2013 (peça 252); Considerando o caráter personalíssimo das apenações constantes dos itens 9.4 e 9.8 do Acórdão 1619/2010-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 3o, § 2o, da Resolução/TCU 178/2005, em tornar, de ofício, no que tange à Sra. Carmina Carmen Lima Barroso Moura, insubsistentes as penalidades aplicadas por meio dos itens 9.4 e 9.8 do Acórdão 1619/2010-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 020.595/2004-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pirapemas - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Melissa Lima Barroso Moura.